Tribunal: TJPA
Processo: 0003351-69.2006.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003351-69.2006.8.14.0045

APELANTE: JOSIEL RODRIGUES DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA (ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.654/2018). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AVERIGUADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECORRIDO
O PRAZO DE 16 (DEZESSEIS) ANOS ENTRE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO E A PRESENTE DATA,
PRESCRITO ESTÁ O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, NO PRESENTE CASO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110, § 1.º C/C ART. 109, II, TODOS DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E DECLARAR PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
,
nos termos do voto do Exmo. Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0003351-69.2006.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: JOSIEL RODRIGUES DA CRUZ

DEFENSOR PÚBLICO: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSIEL RODRIGUES DA CRUZ,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou à pena de
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado,
em razão da prática do crime descrito no
art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma – antes da vigência da Lei n.º 13.654/2018).

A denúncia foi recebida na data de 17 de março de 2005.

Em suas
razões recursais
(18/12/2023) a defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da pretensão punitiva estatal e consequente extinção da punibilidade ou, subsidiariamente, a reforma da sentença e a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(29/01/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou (21/03/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento para que seja pronunciada a prescrição da pretensão punitiva e consequente extinção da punibilidade
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida, diante da pena em concreto aplicada ao apelante, de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, consoante sentença condenatória.

Examinando os autos, constato que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, ex vi legis:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Esse dispositivo é complementado pela orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado,
o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 16 (dezesseis) anos, nos termos do art.109, inciso II, do CP:
“
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;”

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A sentença penal condenatória foi assinada na data de 27 de novembro de 2006. Não obstante, verificamos que o Representante do Ministério Público tomou ciência da sentença na data de 20/12/2006. Ainda que se considere que o prazo para o Órgão acusador tenha se estendido até o mês de janeiro de 2007 (data do término do recesso forense) note-se que a pretensão punitiva também encontra-se prescrita, já que entre a data da publicação da sentença (20/12/2006) até os dias atuais já decorreram mais de 17 (dezessete) anos.

Posto que a acusação não recorreu, e o
decisum
transitou em julgado para si, na data de 12 de janeiro de 2007 (uma sexta-feira), iniciou-se o prazo de prescrição, de acordo com a pena aplicada, ou seja, 16 (dezesseis) anos.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 17 (dezessete) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO e,
declaro a extinção da punibilidade pela
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente
de
JOSIEL RODRIGUES DA CRUZ,

nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso II, 110, §1º, todos do CP
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024